Tribunal: TJMT
Processo: 0008353-39.2018.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008353-39.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS FRANCO PAULINO - CPF: 032.252.961-12 (APELANTE), ROSIVANIA SANTOS MEDEIROS - CPF: 704.346.421-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR SIMULAÇÃO DE ARMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E DIANTE DA EXPRESSIVIDADE DO VALOR SUBTRAÍDO. ALEGADA INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto simples; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se a alegada dependência química autoriza o reconhecimento de inimputabilidade penal; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1.

A prova produzida nos autos, composta pelo depoimento da vítima, depoimentos de policiais, registros de câmeras de segurança e reconhecimento fotográfico, demonstra que o agente simulou portar arma ao ameaçar a vítima para subtrair valores do caixa do estabelecimento comercial, configurando grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo.

2.

A simulação de estar armado, acompanhada de gestos intimidatórios e ameaça de morte, é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157,
caput
, do Código Penal, afastando a desclassificação para furto.

3.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, além de não se justificar quando o valor subtraído supera parâmetro considerado ínfimo pela jurisprudência.

4.

A mera alegação de dependência química não autoriza o reconhecimento da inimputabilidade penal, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que demonstrem incapacidade de entendimento ou autodeterminação do agente no momento da conduta.

5.

A atenuante da confissão espontânea exige admissão da prática delitiva ou contribuição relevante para a elucidação dos fatos, não se configurando quando o acusado se limita a afirmar não se recordar do ocorrido.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A simulação de estar armado, acompanhada de ameaças intimidatórias, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo. 2. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, além de não se justificar quando o valor subtraído supera parâmetro considerado ínfimo pela jurisprudência. 3. A dependência química, por si só, não autoriza o reconhecimento da inimputabilidade penal sem comprovação de incapacidade de entendimento ou autodeterminação. 4. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado não admite a prática do delito nem contribui efetivamente para o esclarecimento dos fatos”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 26, 65, III, “d”, e 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 05/06/2009. STJ – REsp n. 2.029.259/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10/09/2025, DJEN 15/09/2025; AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/06/2024, DJe 17/06/2024. TJMT – Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT; N.U 1000136-88.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 21/01/2026; N.U 1000036-38.2025.8.11.0108, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/10/2025; N.U 0007076-49.2012.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/10/2025; N.U 0009280-50.2012.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS FRANCO PAULINO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta: a) a necessidade de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples; b) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; c) a inimputabilidade em razão de dependência química; d) a viabilidade do reconhecimento da confissão espontânea e; e) o cabimento da reanálise dos fatos e provas (exercício do duplo grau de jurisdição).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para desclassificar o crime de roubo para o delito de furto simples; aplicar o princípio da insignificância ou reconhecer a inimputabilidade do agente. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 345451913).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 345451916).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosan Marra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 351088855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor apreciação da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do caderno informativo que, no dia 28 de julho de 2018, por volta das 10h, no estabelecimento comercial “Panificadora Arte e Sabor”, localizada na Rua 29 de Julho, s/n, Bairro Jardim Planalto, Município de Confresa, termo desta Comarca,
MARCOS FRANCO PAULINO
subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 300,00, pertencentes à vítima
Rosivania Santos Medeiros
.

Segundo restou apurado, a vítima encontrava-se no seu estabelecimento comercial, “Padaria Arte e Sabor”, ocasião em que o denunciado chegou ao local por volta

das 10h, tendo pedido que lhe fossem servidos alguns salgados e um copo de leite, o que foi providenciado por Rosivania.

Ato contínuo, o denunciado pediu por mais lanches e esperou até que todos os demais clientes saíssem e se dirigiu ao caixa, fazendo com que a vítima pensasse que ele iria realizar o pagamento pelas refeições feitas, contudo, Marcos ordenou que a ofendida abrisse a caixa registradora do estabelecimento comercial, ao passo em que simulou que pegaria algo que estava em sua cintura, e dizia para Rosivania não gritar, pois a mataria, afirmando estar portando 1 (uma) faca.

Após, o denunciado se apoderou da quantia de R$ 300,00 que estava do caixa e evadiu-se do local pela Avenida Getúlio Vargas, sentido ao Bairro Setor da Saúde, tendo a vítima saído às ruas para pedir por ajuda, tendo em seguida chegado a “Panificadora Arte e Sabor” uma guarnição da polícia militar.

Durante análise das gravações das câmeras de segurança do estabelecimento comercial da vítima, os policias militares que atenderam a ocorrência reconheceram o autor do roubo como Marcos Franco Paulino, de modo que a Autoridade Policial de Confresa representou pela sua prisão preventiva, que foi cumprida no dia 15 de janeiro de 2019 (Código Apolo n. 107758).

A vítima ainda realizou reconhecimento do denunciado por meio de fotografias, o apontando como o autor do roubo sofrido por ela (fls. 17/28) (Id. 345453382).

Na sentença condenatória, o magistrado de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (Id. 345453386).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Entretanto, razão não lhe assiste.

I – Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples:

O crime de roubo simples pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na fase inquisitiva a vítima Rosivania Santos Medeiros declarou:
QUE o SUSPEITO fez menção de que iria pegar algo na cintura e mandou que a DECLARANTE abrisse a caixa registradora, e que não era para a mesma reagir e nem gritar, caso contrário ele a mataria, dizendo que ele estava em posse de uma faca; QUE o SUSPEITO pegou do caixa o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e saiu correndo do local
(...) (Id. 345453382 – p. 21).

Sob o crivo do contraditório, os investigadores Wallace Crisóstomo Freitas e Welber Francisco Correia foram uníssonos ao afirmar que após visualizarem os registros das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, pelas características físicas do acusado, puderam identificá-lo, sendo que a vítima Rosivania Santos Medeiros, posteriormente, também realizou o seu reconhecimento da Delegacia de Polícia (Id. 345453384).

Em seu interrogatório, o acusado Marcos Franco Paulino alegou ser dependente químico e não se lembrar da prática no crime de roubo, recordando-se apenas de ter ido à padaria na data dos fatos (Id. 345453384).

Consta, ainda, que a vítima Rosivania Santos Medeiros reconheceu a pessoa de Marcos Franco Paulino
como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo no estabelecimento comercial em 28/07/2018
, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 345453382 – p. 22).

Ademais, extrai-se dos registros das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que o agente delitivo simulou estar portando um objeto na cintura no momento que ordenou a abertura da caixa registradora e subtrai o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta) da panificadora, o que evidencia o emprego de grave ameaça em desfavor da vítima (Id. 345453384).

Diante desse quadro, verifica-se que o depoimento da vítima colhido na fase investigativa e os depoimentos dos investigadores colhidos na fase judicial, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante toda a persecução penal, especificamente os registros das câmeras de segurança do estabelecimento e o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, são suficientes para consolidar a condenação do apelante Marcos Franco Paulino pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, fulminando a tese desclassificatória.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.029.259/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Em julgamento de caso análogo, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A simulação de estar armado, acompanhada de gestos e expressões intimidatórias, constitui grave ameaça apta a configurar o crime de roubo
(N.U 1000136-88.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Egrégia Corte, deve ser mantida a condenação do apelante Marcos Franco Paulino pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

II – Da aplicação do princípio da insignificância:

Em sua obra Insignificância Penal, o doutrinador Andreas Eisele conceitua que
a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato
(EISELE, Andreas. Insignificância Penal. 2ª Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal estabelece que para reconhecer a insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como
a mínima ofensividade da conduta
,
a ausência de periculosidade social da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
(HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

O Superior Tribunal de Justiça entende ser i
ncabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Nessa mesma esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
O princípio da insignificância é inaplicável a crimes praticados com violência ou grave ameaça, ainda que o valor subtraído seja ínfimo
(N.U 1000036-38.2025.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (grifos meus).

No caso em apreço, verifica-se que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), além do prejuízo causado à panificadora pelo consumo de mercadorias não pagas antes da prática delitiva. Trata-se, portanto, de valor que supera, significativamente, 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, correspondente à aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em 28/07/2018.

Nesse contexto, considerada a natureza do delito de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), praticado com grave ameaça, bem como a expressividade do prejuízo suportado pela vítima, mostra-se incabível a aplicação do princípio da insignificância.

III – Da inimputabilidade do réu:

Acerca dessa temática, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento de sua inimputabilidade penal, sob a alegação de que é dependente químico e que essa condição grave
pode ser equiparada à doença mental para fins de aplicação do artigo 26 do CP, especialmente quando compromete a capacidade de autodeterminação do agente
(Id. 345451913).

Contudo, o entendimento jurisprudencial predominante nesta Egrégia Corte de Justiça caminha em sentido diverso. Vejamos:
A condição de usuário de drogas não basta, por si só, para o reconhecimento da inimputabilidade penal
(N.U 0007076-49.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025) (grifos meus).

Diante disso, não havendo qualquer outro meio probatório que evidencie a inimputabilidade penal do apelante, descabido o seu reconhecimento.

IV – Da confissão espontânea:

De igual modo, inviável o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Isso porque, em seu interrogatório realizado sob o crivo do contraditório, o acusado Marcos Franco Paulino não confessou a prática delitiva. Pelo contrário, alegou não se lembrar do ocorrido, recordando-se apenas de ter estado na panificadora na data dos fatos (Id. 345453384).

Em situação semelhante, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça entendeu ser:
Incabível a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não admitiu a prática culposa nem contribuiu de forma relevante para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a apresentar versão nitidamente exculpatória
(N.U 0009280-50.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (grifos meus).

Sendo assim, descabido, também, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

V – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026